Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-77.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006748-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Bloqueio de Matrícula, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 271.257.678-00 (AGRAVANTE), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), DULCIANE DE SOUZA INKOT - CPF: 030.786.759-55 (AGRAVADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Ferreira contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de divórcio litigioso com partilha de bens nº 1008621-16.2021.8.11.0045, movida por Dulciane de Souza Inkot, que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóvel rural registrado sob a Matrícula nº 18.791. O agravante sustenta ser proprietário exclusivo do terreno e alega prejuízo injustificado com a indisponibilidade, ausência de má-fé ou dilapidação patrimonial e desproporcionalidade da medida. Requereu efeito ativo para suspender a averbação da indisponibilidade e, ao final, o provimento do recurso. A liminar foi indeferida e apresentadas contrarrazões. O Ministério Público manifestou desinteresse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a indisponibilidade do imóvel objeto de partilha em ação de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, I, exige para a concessão de efeito suspensivo a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

4 - A alegação de propriedade exclusiva sobre o terreno encontra-se controvertida, subsistindo litígio quanto às benfeitorias edificadas, sem prova inequívoca da inexistência de meação.

5 - A manutenção da indisponibilidade do bem litigioso é medida de cautela necessária para preservar a efetividade do julgamento da partilha, considerando a ausência de demonstração de dilapidação patrimonial ou má-fé que justificasse a revogação da medida.

6 - Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) reforça que a indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente mero periculum in mora presumido (TJMT, RAI 1018220-46.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A existência de litígio sobre a titularidade de bens na partilha impõe a manutenção da indisponibilidade como medida cautelar para garantir a efetividade do julgamento final.

2 - A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concreta de plausibilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
PAULO CESAR FERREIRA
, em face da decisão pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos nº 1008621-16.2021.8.11.0045, da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, movida por
DULCIANE DE SOUZA INKOT
., que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel rural registrado sob a Matrícula nº 18.791.

O agravante sustenta que o imóvel, especialmente o terreno onde foi edificada benfeitoria de 70m2, é de sua propriedade exclusiva, reconhecida inclusive pela parte contrária, e que a manutenção da indisponibilidade lhe gera prejuízo injustificado.

Argumenta que a benfeitoria ainda está sob discussão, sem prova inequívoca da contribuição da agravada.

Ainda, que não há demonstração de má-fé ou tentativa de dilapidação patrimonial.

Argumenta que o valor do terreno é superior ao da suposta meia ação das benfeitorias, o que torna a medida desproporcional.

Com tais considerações, requer o deferimento de tutela recursal com efeito ativo e suspensivo, para que a averbação de indisponibilidade seja suspensa ou revogada de imediato, até o julgamento final da partilha.

No mérito, requereu a confirmação da tutela recursal.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id. 276367394).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 280148398).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desinteresse na ação. (id. 281082864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O artigo 1.019, inciso I, do código de processo civil preconiza que a Relatora poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

Embora o agravante demonstre a propriedade exclusiva sobre a área rural, ainda existe discussão sobre as benfeitorias edificadas, não havendo, até o momento, prova inequívoca de que a agravada não seja meeira.

Pelo contrário, a pendência de litígio sobre a partilha dos bens comuns reforça a necessidade de preservação dos bens, como forma de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional definitiva.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jursiprudencia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/92 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando mais a existência de mero periculum in mora presumido para a decretação de tal medida.

2. Com essas premissas, ausentes nos autos demonstração de que a ré-agravada esteja dilapidando seu patrimônio de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário (periculum in mora concreto), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens
. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAI 1018220-46.2023.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, JULGADO EM 04/03/2024).

Portanto, não é prudente deferir efeito suspensivo nesse momento processual.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória que determinou de forma provisória a indisponibilidade do imóvel rural, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025